Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-86.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No 9.656/98 E DA SÚMULA 103 DO TJSP. PRECEDENTES. DANO MATERIAL. VALORES DESPENDIDOS QUE DEVEM SER REEMBOLSADOS AO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO, ENTRETANTO, QUE DEVE SER SIMPLES. AUSÊNCIA DE DOLO OU

Ementa:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No 9.656/98 E DA SÚMULA 103 DO TJSP. PRECEDENTES. DANO MATERIAL. VALORES DESPENDIDOS QUE DEVEM SER REEMBOLSADOS AO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO, ENTRETANTO, QUE DEVE SER SIMPLES. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO ABUSIVA E OCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E O DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de emergência sob o fundamento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido, pois, nesta hipótese, este é de 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98 e da Súmula 103 deste Tribunal.
2. Tendo o beneficiário do plano de saúde arcado indevidamente com os custos do procedimento a que se submetera, deve a Operadora restituí-los pelos valores despendidos, de forma simples, quando não ficar caracterizado dolo ou má-fé de sua parte.
3. Correndo o paciente risco de vida e estando configurada a situação de urgência, a negativa de cobertura de tratamento em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência gera dano extrapatrimonial.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de órgão de proteção ao crédito configura dano moral porquanto o abalo psicológico sofrido é presumido. Enunciado no 24, item III, desta Colenda Câmara.
5. Não há fundamento para alterar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando este observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque, além da recusa de cobertura de tratamento urgente, houve negativação indevida do nome do consumidor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001199-86.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DANILO BRENN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor e deram provimento em parte ao recurso da ré. V. U,", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
2
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224
Apelante: Danilo Brenn
Apelado: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
Comarca: Guarulhos
V. 0930
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA.
SITUAÇÃO
DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24
HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No
9.656/98 E DA SÚMULA 103 DO TJSP. PRECEDENTES.
DANO MATERIAL. VALORES DESPENDIDOS QUE
DEVEM SER REEMBOLSADOS AO BENEFICIÁRIO.
RESTITUIÇÃO, ENTRETANTO, QUE DEVE SER
SIMPLES. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PROCEDIMENTO ABUSIVA E OCORRÊNCIA DE
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR
NOS
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO
FIXADO
COM
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO E O DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inadmissível a negativa de cobertura de internação em
caráter de emergência sob o fundamento de que o prazo de
carência contratual não foi cumprido, pois, nesta hipótese,
este é de 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei
9.656/98 e da Súmula 103 deste Tribunal.
2. Tendo o beneficiário do plano de saúde arcado
indevidamente com os custos do procedimento a que se
submetera, deve a Operadora restituí-los pelos valores
despendidos, de forma simples, quando não ficar
caracterizado dolo ou má-fé de sua parte.
3. Correndo o paciente risco de vida e estando configurada
a situação de urgência, a negativa de cobertura de
tratamento em razão da ausência de cumprimento do prazo
de carência gera dano extrapatrimonial.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos
cadastros de órgão de proteção ao crédito configura dano
moral porquanto o abalo psicológico sofrido é presumido.
Enunciado no 24, item III, desta Colenda Câmara.
5. Não há fundamento para alterar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, quando este observa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
3
sobretudo porque, além da recusa de cobertura de
tratamento urgente, houve negativação indevida do nome
do consumidor.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 331/335 e 361), por meio da qual o MM. Juiz da 5a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos, em ação indenizatória, julgou procedente o
pedido, a fim de declarar inexigível a cobrança operada pela ré, e confirmar a
tutela concedida às fls. 115/116. Condenou as requeridas INTERMEDICA
SISTEMA DE SAÚDE S/A E NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais ao autor DANILO
BRENN, corrigido e atualizado pela tabela prática do TJSP, e mais juros de
mora de 1% ao mês, tudo a incidir a partir da intimação da presente sentença,
e a restituir em dobro o valor R$12.480,00, pago indevidamente, corrigido e
atualizado pela tabela prática do TJSP desde o desembolso, e mais juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das
custas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da
condenação.
Segundo o autor, ora apelante, a sentença merece ser
reformada apenas no que concerne ao valor arbitrado a título de indenização
por danos morais, o qual deve ser majorado, porque sofreu diversos
transtornos
diante
do
desconforto,
constrangimento,
ansiedade,
aborrecimentos e intranquilidade, já que correu risco de morte, teve o seu
nome negativado e o seu procedimento adiado em razão da conduta da
apelada.
Apela também a ré, alegando a validade da negativa de
cobertura, em razão de o apelado estar em período de carência contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
4
Aduz que a Lei n° 9.656/98 permite que sejam fixados prazos de carência
para a cobertura de determinados procedimentos, exames e consultas e que as
cláusulas contratuais que os preveem não são ilegais ou abusivas. Afirma,
ainda, que a Resolução 13 do CONSU determina que não há cobertura para
internação para os atendimentos de urgência e emergência durante o período
de carência. Sustenta, assim, que não cometeu qualquer ato ilícito e que,
portanto, não há o que se falar em danos morais, máxime porque não é
qualquer dissabor ou aborrecimento cotidiano que tem o condão de configurá-
lo. Alega, por fim, que não pode ser condenada ao pagamento de indenização
por danos materiais, muito menos em dobro, porque os valores pleiteados pelo
apelado foram contraídos em período de carência. Pugna para que os pedidos
iniciais sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do
valor arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
Recursos tempestivos, sendo o primeiro isento de preparo,
por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita (pág. 115), e estando o
segundo preparado (págs. 388/389).
Contrarrazões apresentadas apenas pela Notre Dame
Intermédica (págs. 363/369).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 412).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso da apelante Notre Dame comporta parcial
provimento e o do apelante Danilo não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
5
Com efeito, reconhecida a abusividade da negativa da
cobertura e a indevida negativação do nome do beneficiário, era mesmo de
rigor a condenação da Notre Dame ao reembolso dos valores por ele
despendidos e à compensação pelo dano moral.
Ocorre que, além da existência de contrato entre as partes ser
incontroversa, restou evidente que Danilo foi submetido a procedimento
cirúrgico em situação de emergência.
Na oportunidade, a médica que atendeu Danilo no Hospital
da própria rede da Notre Dame relatou: “converso com paciente e familiar,
explico a urgência cirúrgica. Não optamos por colonoscopia devido ao tempo
de torção. Solicito exames laboratoriais na urgência. Informo Dr. Gabriel do
plantão noturno. Informo gerente médica Dra. Patrícia sobre o caso. Solicito
cirurgia” (pág. 65).
O receituário/prescrição médica colacionado a pág. 66
também demonstra a situação de emergência, eis que consta que Danilo foi
“diagnosticado durante internação de urgência no dia 22/3/2018 (...) sendo
indicada cirurgia de emergência na mesma noite”.
Não obstante isso, a Operadora do Plano de Saúde negou a
cobertura da internação, sob o argumento de que o prazo de carência para
internações, conforme previsão contratual, ainda não havia sido cumprido
pelo beneficiário. E, por essa razão, Danilo precisou arcar com os custos do
procedimento, conforme demonstram os recibos de págs. 74/78.
Todavia, não assiste razão à Notre Dame, a qual não produziu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
6
nenhuma prova que tivesse o condão de justificar a sua negativa.
A alegação de que a internação não foi feita em razão da
ausência de cumprimento da carência, por si só, não exclui a sua
responsabilidade. Ocorre que essa previsão contratual é excepcionada em
casos de urgência e emergência, conforme previsto no artigo 12, V, C, da Lei
9.656/98. Portanto, no caso em análise, a carência para a cirurgia era de 24
horas1.
Ademais, esta Colenda Câmara já firmou entendimento de
que “as Resoluções Normativas do Conselho de Saúde Suplementar
(CONSU), quando contrárias às disposições do Código de Defesa do
Consumidor, não estão sujeitas à aplicação, em razão da natureza cogente da
Lei 8.078/90”.
Aliás, é entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal de
Justiça que, “é abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência
e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não
seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98.” (Súmula 103).
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara,
conforme infere-se dos recentes julgados:
Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Internação em caráter emergencial. Negativa de
custeio da internação pela operadora sob o fundamento de
vigência de prazo de carência. Quadro clínico de urgência.
1 Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de
vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
7
Obrigatoriedade de cobertura ultrapassado o prazo de 24h00,
nos termos da Lei no 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C.
Inaplicabilidade do art. 2o da Resolução no 13/1998 do CONSU,
prevendo o custeio da internação apenas durante as primeiras 12
horas do atendimento. Precedentes. Incidência da Súmula no
103 do TJSP. Dano moral in re ipsa. Indenização mantida em
R$ 10.000,00. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto,
bem como à norma do art. 994 caput do CC e aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Juros de mora sobre a
indenização. Termo inicial. Citação. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1060554-79.2017.8.26.0100;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020

destaques meus);
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Plano de saúde. Sentença "extra petita" não caracterizada. Autora
com apenas nove meses de vida e que foi diagnosticada com
quadro grave de Broncopneumonia. Negativa de internação de
urgência sob o fundamento de não cumprimento do prazo de
carência. Procedimento prescrito em caráter emergencial.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula
103 deste Tribunal de Justiça. Dano moral configurado. Dever
de indenizar caracterizado. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que
se mostra adequado à hipótese em análise. Honorários mantidos,
uma vez que já arbitrados em seu patamar máximo (20% do valor
da condenação). Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1027220-83.2019.8.26.0100; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019 destaques meus);
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Negativa de
cobertura
a
atendimento
médico-hospitalar
do
autor.
Fundamento em carência contratual. Inadmissibilidade.
Hipótese de urgência caracterizada, dada a prescrição de
submissão à internação em UTI pediátrica. Aplicação do
disposto no artigo 12, inciso V, letra "c", da Lei 9.656/98 e do
artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Inteligência da Súmula no 103 deste E. Tribunal e da Súmula
no 597 do STJ. II. Ofensa ao princípio da boa-fé que deve nortear
os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do
pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do
Código Civil. III. Danos morais. Configuração. Indevida recusa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
8
de cobertura que impôs ao paciente desassossego anormal,
com o agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo ante
os riscos à saúde. Precedentes. Indenização arbitrada em R$
15.000,00 (quinze mil reais). Adequação. Inteligência do artigo
944 do Código Civil. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1037928-03.2016.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
23a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019 destaques meus);
Plano de saúde. Ação indenizatória por danos morais. Negativa de
cobertura de internação em UTI pediátrica sob a alegação de
encontrar-se no período de carência contratual. Abusividade
da negativa. Urgência evidenciada. Súmula 103 deste E.
Tribunal. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório em
consonância com os critérios de razoabilidade. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007144-15.2017.8.26.0001; Relator (a): Nilton Santos Oliveira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019 destaque meu).
Enfim, a vigência do contrato e a situação de emergência
restaram incontroversas e não há nos autos prova que justifique a recusa de
cobertura.
Dessa forma, era mesmo de rigor a condenação da Operadora
ao reembolso a Danilo dos valores pagos com a cirurgia e a internação (R$
12.480,00).
A restituição, entretanto, deverá ser simples, e não em dobro,
como decidiu o Magistrado a quo, pois não há provas de má-fé ou dolo por
parte da Notre Dame, máxime diante da divergência de interpretação da
cláusula contratual que prevê os prazos de carência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
9
Há que se considerar, ainda, que os serviços pagos foram
efetivamente prestados pelo Hospital da rede da Notre Dame.
Em situação semelhante, assim decidiu esta Corte:
RECURSO. Agravo retido interposto pela autora. Ausência de
reiteração por ocasião da apresentação das razões de apelação.
AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO
CONHECIDO. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
INDENIZAÇÃO. Plano de Saúde. (...) PLANO DE SAÚDE.
Recursa quanto à realização de operação de emergência, com
risco de hemorragia cerebral da autora. Inadmissibilidade.
Súmula 96 do TJSP e Art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98.
DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO
MANTIDA.
DANO
MORAL.
Nas
hipóteses
de
recusa
injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde
para o tratamento do segurado, conforme entendimento firmado
pelo C. STJ enseja a caracterização de dano moral, não se tratando
apenas de mero aborrecimento. INDENIZAÇÃO MANTIDA. (...)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Em dobro. Não acolhimento.
Ausente a demonstração da má-fé do credor, sendo adequada
a restituição de forma simples. REPETIÇÃO NA FORMA
SIMPLES MANTIDA. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO
PELA
AUTORA
NÃO
CONHECIDO,
RECURSOS
DE
APELAÇÃO DA REQUERIDA IMPROVIDO, RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0038133-82.2008.8.26.0309; Relator (a): Silvia Maria Facchina
Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro:
10/08/2018 destaques meus)
AÇÃO DE COBRANÇA Plano de saúde - Prestação de serviços
médico-hospitalares
Paciente em período de carência

Situação de emergência Carência máxima de 24 horas, nos
termos do art. 12, V, "c" da Lei n. 9.656/98 Negativa de
cobertura que obrigou à transferência do paciente, com 23 dias de
vida, portador de bronquiolite aguda para hospital público Dano
moral configurado Descabimento da pretensão ao pagamento
em dobro do valor cobrado Ausência de comprovação de
dolo ou má-fé na cobrança Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000013-55.2012.8.26.0009; Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
10
de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de
Registro: 12/06/2018 destaques meus)
Plano de Saúde Ação de revisão do contrato com reparação de
dano material e moral Negativa de cobertura em razão de
prazo de carência Atendimento de emergência Repetição
em dobro dos valores pagos indevidamente
Procedência

Inconformismo Acolhimento em parte Inexistência de deserção
Não acolhimento do pedido de gratuidade da justiça

Legitimidade ativa da co-autora para integrar a demanda, tendo em
vista o pleito de danos morais e a responsabilidade pelo
pagamento dos custos associados ao tratamento Abusividade de
recusa de cobertura a atendimento de emergência após o prazo
de carência de 24 horas Inteligência da Lei n. 9.656/98
Inaplicabilidade da Resolução CONSU n. 13, que extrapola
sua competência meramente regulamentar Ilegalidade de
cláusula contratual em contrário Existência de danos morais
Quantum corretamente arbitrado na r. sentença apelada

Repetição simples, não em dobro, dos valores pagos
indevidamente, dada a ausência de dolo ou má-fé na cobrança
indevida Sentença reformada em parte Apelo provido em
parte. (TJSP;
Apelação
Cível
1014003-70.2014.8.26.0577;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/03/2015; Data de Registro:
05/03/2015 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.- Recusa ao custeio
de
procedimento
cirúrgico
de
urgência.
Abusividade
reconhecida. Paciente portadora de necessidades especiais
decorrentes de má formação cerebral. Alegações de doença
preexistente e descumprimento de prazo de carência, na espécie,
que não autorizam a negativa apresentada pela seguradora, à vista
do disposto no art. 12, V, "c" da Lei 9.656/98, e do art. 51,IV, do
Código de Defesa do Consumidor. Incidência, ainda, da Súmula
103 desta Corte. (...) 3.- Dano moral. Configuração. Indevida
recusa de cobertura que impõe ao paciente o agravamento de seu
quadro psicológico. Desassossego anormal vivenciado pela autora.
Precedentes. Valor da indenização(R$-10.000,00). Adequação da
quantia arbitrada. 4.- Reconhecimento da obrigação de
restituição, de forma simples, da quantia solvida indevidamente pela autora. Pagamento em dobro.
Afastamento. Prática maliciosa da ré não caracterizada.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
APELO
PROVIDO
EM
PARTE. (TJSP;
Apelação
Cível
0008560-23.2011.8.26.0655; Relator (a): Donegá Morandini;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
11
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea
Paulista - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/07/2014; Data
de Registro: 03/07/2014 destaques meus)
O dano moral, consistente na angústia vivida por Danilo
diante da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, sobretudo diante
do risco de vida que corria e do adiamento do novo procedimento a que se
submetera, também ficou bem caracterizado. Houve, às claras, sofrimento
anormal, longe de um singelo aborrecimento decorrente de inadimplemento
contratual, uma vez que a cirurgia necessária ao restabelecimento da sua
saúde não foi autorizada e a segunda foi, posteriormente, adiada (pág. 80 e
199/200).
Ressalta-se, inclusive, que, em situações semelhantes, esta
Corte já entendeu que os danos são in re ipsa. Nesse sentido é a lição do Des.
Alexandre Marcondes, ao julgar a Apelação no 1060554-79.2017.8.26.0100: "
Ora, tal prejuízo é considerado in re ipsa na espécie, dispensando
específica comprovação. Na doutrina de Carlos Alberto Bittar2 o
dano moral decorre do simples fato da violação, sendo
desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois: 'O dano
existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de
resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto, ao atingir a
esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. (...)'.
Como se não bastasse isso, apesar de ter efetuado o
pagamento dos valores decorrentes da internação e da cirurgia (págs. 74/78), o
nome do consumidor foi inscrito de forma indevida perante os órgãos de
proteção ao crédito.
Nesta seara, o dano moral, que decorre automaticamente da
2 in Reparação Civil por Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
12
inscrição indevida (pág. 83 e 101/106), também é considerado in re ipsa, pois
o abalo psicológico sofrido pela pessoa pode ser presumido.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento nesse sentido, a saber: “a inscrição ou a
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever
de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgRg no
Ag 1379761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 02/05/2011).
O Enunciado no 24, item III, desta Colenda Câmara, aponta
na mesma direção, in verbis:
Enunciado no 24 (aprovado em sessão de 17 de abril de 2012): (...)
III - A indevida inscrição, por si só, gera indenização por dano
moral, dispensada a prova do abalo à honra e à reputação do
lesado.
A Notre Dame, por sua vez, não produziu nenhuma prova que
tivesse o condão de afastar a sua responsabilidade, não tendo demonstrado
fato do qual pudesse ser inferida inexistência de vício na prestação de serviços
e nem culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo
3o do art. 14 da Lei n.o 8.078/90.
Era mesmo a hipótese, então, de condená-la a responder,
independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC), pela reparação
dos danos extrapatrimoniais causados a Danilo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
13
O valor da indenização respeitou aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tem dado a seguinte diretriz para fixação de danos extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
Nessas condições, não há elementos que permitam afirmar
que a quantia fixada em primeiro grau (R$ 15.000,00) seja excessiva ou
aquém para a capacidade econômica da Notre Dame, de modo a permitir as
alterações pretendidas. Considerando a sua conduta e tendo em vista os
reflexos das negativas sofridos pelo paciente, não vislumbro motivo para
reduzir, nem para majorar, o valor imposto, que está em consonância com os
fatos constantes dos autos e com os precedentes desta Câmara:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE
EMERGÊNCIA DURANTE CARÊNCIA DO CONTRATO.
COBRANÇA
E
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDAS.
DANOS
MORAIS. Insurgência das partes em face da sentença de
procedência parcial. Ré que realizou uma cobrança de
R$16.223,20 do autor, seguida de negativação junto ao
SERASA. Conduta indevida. Autor que foi diagnosticado com
infarto, com internação em UTI e necessidade de realização de
cateterismo e (posterior) angioplastia. Período que ficou
internado na rede credenciada que se caracterizou como
emergência médica. Afastamento da carência contratual nessa
situação (art. 12, V, 'c'; art. 35-C, I da Lei 9.656/98).
Impossibilidade de limitação da internação por 12horas (art. 35-E,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
14
IV da Lei 9.656/98). Precedentes do STJ. Manutenção da sentença
que declarou inexigível a cobrança e a negativação perpetradas
pela ré. Recurso de apelação do autor pleiteando indenização por
dano moral. Acolhimento parcial. Configuração de dano moral
devido ao quadro de emergência médica. Autor que é pessoa
idosa, humilde e que passou por uma verdadeira via sacra ao
ter de recorrer a diversos hospitais para ser atendido. Situação
de aflição, angústia e desamparo que somente foi agravada
com a cobrança e a negativação indevidas. Fixação dos danos
morais em R$ 15.000,00, com atualização a partir do acórdão e
juros a contar da citação. Sucumbência da demandada. Recurso da
ré desprovido. Recurso do autor provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1019781-55.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019
destaques meus)
Assim, o valor fixado pelo MM. Juiz a quo (R$ 15.000,00)
deve ser mantido, pois foi bem valorado, atendendo às peculiaridades do caso
concreto (recusa de cobertura de tratamento urgente + negativação indevida
do nome), de tal maneira que se mostra suficiente para a correta repressão do
ato ilícito e para prevenir situações futuras, compensando o desassossego e
insegurança sofridos pelo consumidor, sem gerar enriquecimento indevido ao
apelado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
Danilo Brenn e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Notre Dame
Intermédica Saúde S/A, apenas para determinar que a restituição do valor de
R$ 12.480,00 seja feita de forma simples, e não em dobro.
Considerando que, em razão do resultado, a Notre Dame
permanece vencida, mantenho a sucumbência tal como fixada em Primeiro
Grau e, portanto, deixo de arbitrar honorários em favor dos seus patronos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224 - FAB
15
Deixo, também, de majorar os honorários dos patronos de
Danilo, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, pois, conforme decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na hipótese de o
recurso da Notre Dame ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o
fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a
Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora